Tribunal: TJBA
Processo: 0300303-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300303-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Gilson Ferreira Carneiro e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 do STF. Alegada omissão quanto à análise da validade da decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão embargada deixou de analisar, de forma adequada, a tese de nulidade da pronúncia por uso de depoimentos indiretos, comprometendo a incidência dos Temas 339 e 660 do STF.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses, consignando que a decisão recorrida estava devidamente fundamentada, em conformidade com o Tema 339 do STF, segundo o qual a fundamentação clara e sucinta é suficiente.

5.A alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal foi corretamente afastada com base no Tema 660 do STF, que nega repercussão geral à matéria de interpretação de normas infraconstitucionais.

6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois enfrentou de forma suficiente as teses constitucionais apresentadas. 2. Não cabe rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral; STF, Tema 660 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Criminal n.º 0300303-06.2012.8.05.0001, no qual é embargante GLEIDISTON RODRIGUES DOS SANTOS, tendo como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça